Tribunal: STF
Processo: ARE 1554292
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO. LEIS ESTADUAIS 17.597/2012 E 18.172/2013. INOBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DOS ÍNDICES DE REVISÃO LEGALMENTE PREVISTOS RESULTANTE DE TAL PARCELAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.560. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS MATÉRIAS EXAMINADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.